Tribunal: STJ
Processo: 2289708-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919334 - SP (2025/0148905-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WALTER JOSE GENEROSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência das Súmulas n. 283 do STF
e 7 do STJ e a ausência de cotejo analítico. Inobservância ao art.
1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50338031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 54114714-37b4-4685-9277-e0b1fb4930bc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919334 - SP (2025/0148905-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: WALTER JOSE GENEROSO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a incidência das Súmulas n. 283 do STF
e 7 do STJ e a ausência de cotejo analítico. Inobservância ao art.
1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALTER JOSE GENEROSO
(WALTER) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial anteriormente manejado
em virtude da incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do STJ e da ausência de
cotejo analítico.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter impugnado os
fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre, notadamente a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Não foi aberta vista para impugnação.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA50070397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 23573291-56b0-4c5a-aafa-943da8709e43

Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ.
O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na medida
em que não infirmou, de forma efetiva, a incidência das Súmulas n. 283 do STF e 7 do
STJ e a ausência de cotejo analítico..
Isso porque, nas razões do presente agravo interno, WALTER limitou-se a
alegar ter impugnado os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre,
notadamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
agravada
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Conforme já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO A
GRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
PEDIDO
DE
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte recorrente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida atrai a
aplicação do disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que "ocorre
a carência superveniente de interesse processual, do pedido de
atribuição de efeito suspensivo, quando julgado o recurso no qual
aquele foi formulado" (AgInt no REsp n. 1.856.064/RJ, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/11/2021
).
25/11/2021
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.981.632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
17/4/2023
19/4/2023
sem destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO E
NFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART.
1021, § 1o. DO CPC/15. DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS
DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50070397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 23573291-56b0-4c5a-aafa-943da8709e43

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, é dever da parte
refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados" para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe
19.8.2016)? (EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
20/10/2021
).
17/11/2021
2. Caso em que a decisão agravada concluiu pela incidência do óbice
da Súmulas 284/STF e 7/STJ acerca do único ponto devolvido pelo
recorrente; a suposta violação ao artigo 1.007 do Código de Processo
Civil (e-STJ, fls. 337-340). O agravante, por sua vez, não impugna a
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, nas razões do agravo interno,
obstando o conhecimento da insurgência.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
15/5/2023
18/5/2023
destaque no original)
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PR
ELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
-
24/8/2022
16/9/2022
sem destaque no original)
Assim, porque os argumentos que WALTER trouxe não atacaram os
fundamentos da decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da não
admissão do recurso em razão da incidência da Súmula n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50070397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 23573291-56b0-4c5a-aafa-943da8709e43

Documento eletrônico VDA50070397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:20
Código de Controle do Documento: 23573291-56b0-4c5a-aafa-943da8709e43

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.334 / SP
Número Registro: 2025/0148905-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024701220248260627 20240001034029 22897080920248260000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER JOSE GENEROSO
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALTER JOSE GENEROSO
ADVOGADO : RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA50333341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: f3555a00-6a67-4ab0-acaf-78899acf5cef

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:39
Código de Controle do Documento: f3555a00-6a67-4ab0-acaf-78899acf5cef